Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704957-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O apelante apresentou a petição de Id 65356933 com juntada do documento de Id 65356943 alegando, em suma, fato novo ocorrido após a prolação da sentença e interposição do recurso. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos apelados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, oportunidade para manifestação sobre a petição e documento juntado nesta instância recursal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o prazo em dobro legalmente previsto. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora